Tribunal: TJDFT
Processo: 0736551-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LOTEAMENTO CLANDESTINO EM ÁREA INSERIDA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. VENDA DE FRAÇÕES IDEALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO E SEM TÍTULO DE PROPRIEDADE. DANOS DIRETOS E INDIRETOS À APA DO LAGO PARANOÁ E À APA DO PLANALTO CENTRAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, DOCUMENTOS E PROVA TESTEMUNHAL. DOLO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de dano ambiental, previstos no art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, e no art. 40 da Lei no 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal. Segundo a denúncia, o apelante e sua esposa promoveram o fracionamento de área rural situada no Núcleo Rural Córrego do Bálsamo, Lago Norte/DF, com extensão aproximada de 2,11 hectares, subdividindo-a em diversos lotes destinados à moradia e alienando-os a terceiros por meio de cessões de direitos possessórios, sem autorização dos órgãos competentes e sem título legítimo de propriedade. A conduta ocasionou danos ambientais em área inserida nas Unidades de Conservação APA do Lago Paranoá e APA do Planalto Central. A sentença condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, multa equivalente a 11 salários-mínimos e fixação de valor mínimo para reparação ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da suposta inexistência de perícia presencial e delimitação física da área investigada; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em deficiência de fundamentação por não analisar adequadamente o laudo técnico apresentado pela defesa; (iii) determinar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de parcelamento irregular do solo e de dano ambiental; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento, da incidência da agravante da reincidência e da fixação do valor mínimo de reparação dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a investigação não se baseou exclusivamente em imagens de satélite, tendo sido precedida de vistoria in loco por agentes de fiscalização e posteriormente confirmada por laudo de exame de local elaborado por peritos criminais.
4. Afasta-se a alegação de ausência de delimitação da área investigada, uma vez que o próprio réu indicou, em procedimento administrativo de regularização fundiária, a área total de 2,11 hectares composta pelas chácaras 94, 94-A, 97-A e 6, conjunto posteriormente tratado como “Chácara 94”.
5. Não há deficiência de fundamentação na sentença, pois o laudo técnico apresentado pela defesa foi analisado, porém limitou-se à área de 1 hectare da chácara 94, sem abranger a totalidade da área investigada, o que compromete sua aptidão para infirmar as conclusões da prova pericial oficial.
6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos administrativos, contratos de cessão de direitos, relatórios de fiscalização e pelo Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local no 7.923/2018, que constatou a subdivisão da área em ao menos doze lotes com características urbanas, existência de edificações e supressão de vegetação nativa.
7. A autoria restou demonstrada por prova testemunhal, contratos de cessão de direitos e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu ter realizado permutas e alienações de frações do terreno sem autorização do poder público.
8. Configura-se o crime de parcelamento irregular do solo quando comprovado o fracionamento de área destinado à moradia mediante venda ou cessão de direitos sem registro imobiliário e sem autorização do órgão competente, ainda que o imóvel esteja situado em zona rural.
9. A atividade de loteamento clandestino em área inserida em unidade de conservação caracteriza dano ambiental indireto, pois provoca supressão de vegetação, impermeabilização do solo e alteração da dinâmica hídrica, comprometendo o equilíbrio ecológico.
10. A alegação de ausência de dolo não procede, pois o réu tinha ciência da realização das vendas e da inexistência de autorização administrativa, sendo irrelevante o desconhecimento acerca das consequências jurídicas ou ambientais da conduta.
11. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, diante da existência de condenação penal anterior transitada em julgado por crime de posse irregular de arma de fogo.
12. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora a pena seja inferior a quatro anos, a reincidência autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e da Súmula no 269 do STJ.
13. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais não configura bis in idem, ainda que corréu já tenha sido condenado pelo mesmo fato, pois a obrigação de reparar o dano decorrente do crime possui natureza solidária entre os agentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Configura o crime do art. 50 da Lei no 6.766/1979 o fracionamento de área destinado à moradia mediante cessão ou venda de parcelas sem autorização do poder público e sem registro imobiliário, ainda que o imóvel esteja situado em zona rural.
A implantação de loteamento irregular em área inserida em unidade de conservação caracteriza dano ambiental indireto, pois implica supressão de vegetação, impermeabilização do solo e alteração do regime hídrico.
A obrigação de reparar o dano ambiental decorrente de crime possui natureza solidária entre os agentes, não configurando bis in idem a fixação de valor mínimo indenizatório em relação a cada condenado.